Tribunal: TJSP
Processo: 2016355-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r Municipal no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo constituído após a decisão proferida na ação direta – Inexigibilidade da obrigação – Razoabilidade e adequação dos honorários arbitrados em primeiro grau - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016355-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
Cumprimento de sentença – Funcionalismo municipal - Ribeirão Preto - Prêmio incentivo - Lei Complementar Municipal no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo constituído após a decisão proferida na ação direta – Inexigibilidade da obrigação – Razoabilidade e adequação dos honorários arbitrados em primeiro grau

Ementa:
Cumprimento de sentença – Funcionalismo municipal - Ribeirão Preto - Prêmio incentivo - Lei Complementar Municipal no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo constituído após a decisão proferida na ação direta – Inexigibilidade da obrigação – Razoabilidade e adequação dos honorários arbitrados em primeiro grau - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido